Tribunal: TJMT
Processo: 0018542-58.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0018542-58.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEUCY TAKAHARA DA CRUZ - CPF: 616.930.651-34 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO AFASTADO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, é válido, descabe falar em direito ao levantamento do depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020